Tribunal: TJES
Processo: 5006095-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006095-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVANEIDE DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006095-25.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: AVANEIDE DA SILVA GONCALVES

EMBARGADO: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto por AVANEIDE DA SILVA GONCALVES em face do
a
córdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, porquanto: (i) não apreciou de forma adequada o contexto fático-probatório que demonstra a indisponibilidade (bloqueio judicial) dos valores investidos, que constituem a totalidade de seu patrimônio; (ii) desconsiderou a gravidade de seu quadro clínico, que alega ser de tratamento contra câncer, o que acarretaria expressivas despesas médicas, comprometendo sua capacidade financeira; (iii) não observou a distinção jurídica entre patrimônio bloqueado e disponibilidade financeira, premissa que entende essencial para avaliar a hipossuficiência; (iv) deixou de aplicar corretamente os princípios da ampla defesa, do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Pugna a embargante, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o julgado e concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, além de prequestionar os dispositivos que elenca.

Sem
contrarrazões.

Pois bem.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da decisão de piso que indeferiu a gratuidade.

Ao contrário do que sustenta a embargante, as questões fáticas que alega terem sido omitidas foram, em verdade, expressamente analisadas e sopesadas pelo Órgão Julgador, que concluiu, todavia, em sentido diverso do pretendido pela parte.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente:

A análise sobre o patrimônio bloqueado, pontuando que, “
Em que pese a alegação”
e “
Apesar de alegar que os valores bloqueados constituiriam reserva financeira destinada à sua subsistência...”
, a realidade financeira demonstrada nos autos seria incompatível com a hipossuficiência;

A análise sobre os documentos fiscais, destacando que “
...os documentos juntados pela Agravante [...] especialmente os comprovantes de imposto de renda (id 8435517 e 8435518), evidenciam que a recorrente percebe remuneração mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que também não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica.”
;

A análise sobre as despesas médicas, registrando que “
...apesar de a Agravante ter comprovado que realiza acompanhamento de saude, conforme exames juntados (ids 8435514, 8435515 e 8435516), não foi apresentado qualquer documento que comprove o custeio dos respectivos exames ou de despesas adicionais com tratamentos médicos.”
;

A análise sobre a cobertura de saúde, inferindo que “
Pelo contrário, a própria declaração de imposto de renda revela que a Agravante mantém plano de saúde ativo e não aponta deduções específicas relacionadas a despesas médicas.”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou explicitamente os argumentos centrais da agravante e concluiu que, diante daquele cenário (renda mensal superior a R$ 12.000,00 e ausência de prova de despesas extraordinárias que superassem tal rendimento), não estava comprovada a hipossuficiência.

Em verdade, o que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do
mérito
daquela conclusão; busca que esta Câmara reavalie os fatos e dê a eles uma interpretação jurídica diversa, qual seja, a de que sua renda, apesar de elevada, é consumida por gastos médicos ou de que o bloqueio patrimonial, por si só, gera a presunção de hipossuficiência.

Alegada pretensão, contudo, é flagrantemente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. O julgado não padece de vício; apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

"Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em idêntica linha de intelecção:

"[...] a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta [...]" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Finalmente, no que
se refere
ao prequestionamento, este não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorreu na espécie.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.